Tribunal: TCU
Processo: 003.781/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/TJDFT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3041/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 259, inciso II, todos do Regimento Interno, em fazer as determinações conforme item 1.7. 1. Processo TC- Processo 003.781/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Deroci da Silva e Silva (XXX.380.881-XX); Jacob Jose de Castro (XXX.350.801-XX); Noeme Madera Tomaz (XXX.535.281-XX); Simone Aguiar Lima (XXX.180.041-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 excluir, por duplicidade, os atos constantes das peças 3 e 4, relativos às aposentadorias de Noeme Madera Tomaz e Simone Aguiar Lima, nos termos do Acórdão 2100/2010-TCU-Plenário . Considerar prejudicada a análise de mérito do ato constante da peça 5, relativo à aposentadoria de Deroci Silva e Silva, nos termos do § 5o do art. 260 do Regimento Interno, tendo em vista o exaurimento de seus efeitos financeiros; 1.7.2 considerar legal o ato constante da peça 6, relativo à aposentadoria de Jacob José de Castro, autorizando o registro, nos termos do § 4o do Regimento Interno, com a ressalva de que a rubrica judicial relativa ao percentual de 14,23% não mais está sendo paga ao interessado; 1.7.3 dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.